Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO IPREV/DF. SUBSIDIARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA POR AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação apresentada por ente público, o qual sustentava sua ilegitimidade passiva diante da aposentadoria da parte exequente e da alegada responsabilidade exclusiva do IPREV/DF, além de requerer a suspensão do feito em razão de ação rescisória em curso e da suposta inexigibilidade do título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a mera existência de ação rescisória em curso justifica a suspensão da execução individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se o ente federativo possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução de reajuste de servidor aposentado, em tese de responsabilidade do IPREV/DF; e (iii) determinar se o título executivo fundado em lei supostamente inconstitucional é inexigível na fase de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não impede o prosseguimento da execução, nos termos do art. 969 do CPC. O indeferimento do pedido liminar na ação rescisória reforça a ausência de prejudicialidade externa concreta.
4. A legitimidade passiva do ente público subsiste, pois ele integrou a ação coletiva de origem e figura no título executivo judicial, que abrange indistintamente servidores ativos e inativos.
5. A alegação de que o IPREV/DF é o responsável exclusivo pelo pagamento dos proventos não afasta a legitimidade do ente federativo, o qual, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC Distrital n. 769/2008, responde subsidiariamente pelas obrigações da autarquia previdenciária.
6. A discussão sobre eventual inconstitucionalidade da norma que fundamenta o título judicial está superada pela coisa julgada formada na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.